Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703739-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: EZEQUIAS HENRIQUE VILARINDO ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DO AUTOR EM SITUAÇÃO HUMILHANTE E VEXATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas. 2. Caso concreto em que, constatada a extrapolação do direito de informar mediante a publicação em sítio eletrônico de matérias jornalísticas em que constam imagens não autorizadas do recorrido em situação humilhante e vexatória, é de ser reconhecida a existência de ato ilícito configurador abalo moral indenizável, porquanto patente a violação aos direitos da personalidade. 3. A Súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 3.1 Situação concreta em que o dano moral decorre da coisa em si, do próprio fato ofensivo, in re ipsa, raciocínio que dispensa qualquer comprovação de efetivo prejuízo, já que o bem violado é imaterial. 4. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, porquanto ausente ato ilícito, uma vez que em nenhum momento a reportagem expôs a imagem do recorrido. Afirma que apenas teria noticiado fato verdadeiro, relevante e de interesse da sociedade. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para o patamar máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) artigo 406 do Código Civil, argumentando que a taxa de juros aplicável seria a SELIC, ressaltando o Tema 176 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso vertente, ao exame dos elementos de prova carreados ao feito, verifico ter a recorrente publicado matérias jornalísticas em seu sítio eletrônico contendo fotografias em que o autor/recorrido aparece sem roupa, encoberto de lama e sendo arrastado por terceiro por meio de corda amarrado em seu pescoço (Id 37378061, 37378064 e 37378065). Ao contrário do que afirma a recorrente, não se verifica nas imagens a existência de censura/tarja ou a adoção de qualquer cuidado tendente a preservar o rosto ou as partes íntimas do autor/recorrido. Assim, é evidente que as fotografias divulgadas pela recorrente exorbitam o direito de informar, uma vez que mostram o autor/recorrido em situação humilhante e vexatória, sem qualquer preocupação com a preservação da sua imagem. Com efeito, malgrado alegue a recorrente o caráter público e verídico dos fatos narrados por meio das reportagens, notadamente em razão da ampla divulgação por meio das redes sociais, o cerne da controvérsia posta em debate não se refere ao conteúdo propriamente dito das ditas matérias jornalísticas, mas sim às fotografias nela colacionadas, as quais, a toda evidência, configuram patente violação à honra e à imagem do autor/recorrido. Sobre o tema, importante destacar o teor da Súmula 403 do STJ, a qual dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, tratando-se, desse modo, de situação configuradora de dano moral presumido. Quer isso dizer que, nesses casos, o dano moral decorre da coisa em si, do próprio fato ofensivo, in re ipsa, raciocínio que dispensa qualquer comprovação de efetivo prejuízo, já que o bem violado é imaterial. São os direitos ou atributos da personalidade, ou até mesmo o estado anímico da pessoa, que são atingidos e cuja prova do abalo mostra-se impossível (ID 53186760 - Pág. 9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à suposta afronta ao artigo 406 do Código Civil, bem como no que tange ao suscitado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: A embargante aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da taxa que entende correta para fins de atualização do valor devido em razão da condenação a título de danos morais. Segundo a embargante, “a taxa de juros prevista no art. 406 do Código Civil é a TAXA SELIC”. No ponto, também, não há que se falar em omissão, porquanto, nas razões de apelação, a ora embargante (Id 37378136) não impugnou especificamente o índice de correção determinado na sentença para a indenização por danos morais, de modo que a matéria não foi devolvida pela recorrente a esta instância revisora e, portanto, não cabia sua análise pelo acórdão embargado. Omissão quanto à aludida matéria não há no acórdão recorrido (ID 58171918 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024